Tribunal: TJDFT
Processo: 0710792-30.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ NO VOLANTE. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. DESACATO. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSORÇÃO DA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO PELA RESISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE DESACATO PRATICADOS CONTRA DOIS AGENTES POLICIAIS. MESMO CONTEXTO FÁTICO. PENA DE SUSPENSÃO OU DE PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstrado, pelas provas colhidas nos autos, que os acusados praticaram os crimes de condução de veículo automotor sob efeito de álcool, de desacato, de resistência e de ameaça e da contravenção penal de vias de fato a condenação é medida que se impõe.
2. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações
3. O art. 329, § 2o, do CP prevê que as penas para o crime de resistência se aplicam sem prejuízo das correspondentes à violência, o que afasta a possibilidade de absorção da contravenção de vias de fato pelo crime de resistência.
4. Quando o réu profere ofensas contra dois policiais, no mesmo contexto fático, pratica dois crimes de desacato, em concurso formal, nos termos do art. 70, primeira parte, do Código Penal.
5. A pena de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
6. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.